Tribunal: STF
Processo: RE 216660
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-03
Data de publicação: 2000-10-03

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: tempestividade não
comprovada oportunamente.
O motivo do impedimento quando não seja de conhecimento
obrigatório do Tribunal ad quem, deve estar devidamente comprovado
no momento da interposição do RE.
2. Recurso extraordinário: descabimento: fundamento
suficiente à manutenção do acórdão recorrido não impugnado pela
recorrente: Súmula 283.